Tribunal: TJMT
Processo: 0004712-49.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0004712-49.2016.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[EDSON DE AMORIM CARDOSO - CPF: 513.102.441-20 (APELADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. (Participaram do julgamento: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMO SR DES MARCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.)

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEI QUE REESTRUTUROU A CARREIRA E O REGIME REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PRECEDENTES DO STF E STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal,
no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2. Por constituir matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

3. Na hipótese, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos entre a publicação da Lei Estadual que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação de cobrança, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos n.° 0004712-49.2016.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 144785201 – pág. 117/122):

““Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, ressaltando que o termo “ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores; b) FIXAR “os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

ISENTO o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Com relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” (Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016).

Assim, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, diante da reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Prisional e Socioeducativo pelas Leis Estaduais n.° 7.557/2001, n.° 8.089/04 e n.° 8.260/04.

Argumenta que “de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), esposado no RE 561836/RN, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da conversão da URV, por não haver direito ad aeternum de parcela de remuneração ao servidor público”.

Pontua que “se o termo final para a percepção de qualquer vantagem decorrente da URV é a reestruturação remuneratória da carreira, a ocorrência da reestruturação financeira fulmina a pretensão autoral, nos cinco anos subsequentes à reestruturação”.

Ressalta que o servidor apelado não prestava serviço à época da conversão aplicada pela URV, motivo pelo qual, quando da sua nomeação, aderiu livremente à remuneração, da qual já se encontrava ciente.

Acentua que, “conforme reiteradamente decidido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o direito à remuneração apenas se estende aos que foram comprovadamente prejudicados pela conversão errônea”.

Consigna, ademais, que “a Administração Pública Estadual, também nos idos de 1994, ao contrário do que todos pensavam, apresentou legislação específica que realinhou, à época, os vencimentos de todos os servidores públicos civis e militares, isso para fins de perda da URV, situação que fora recentemente descoberto pela análise da mensagem legistativa encaminhada ao Parlamento Estadual, isso porque, por uma questão de técnica, o ementário da Lei n. 6.528, de 15 de setembro de 1994, nada falou sobre diferencial de URV, mesmo sendo esse o real e estrito objetivo e fundamento daquela legislação”.

Assevera, portanto, que houve a devida recomposição salarial em decorrência das perdas decorrentes da URV, com a incorporação do percentual de 11.98% aos vencimentos de todos os servidores estaduais.

Destaca que a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhece a ausência de diferenças salariais com a recomposição aos Servidores Estaduais pela Lei n.° 6.528/94, cujo entendimento foi sedimentado na Súmula n.° 10 da Turma Recursal Única.

Com base em tais fundamentos, requer (ID. 144785204):

“Em face do exposto, afere-se, que a r. sentença proferida pelo douto Juízo recorrido, nos autos em referência, não pode e não deve prevalecer, primeiramente, pela flagrante ocorrência da prescrição qüinqüenal, que deve ser reconhecida devido à reestruturação da carreira dos servidores públicos da Educação Básica de Mato Grosso.

Segundo, pela total improcedência dos pedidos imediatos perseguidos, já que os servidores do Poder Executivo, conforme demonstrado, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, pois não foram comprovadamente prejudicados (OFÍCIO Nº 053/2017-SGFP/SEGES, de 30 de setembro de 2017 e fichas financeiras nos autos), diante dos pagamentos realizados no ano 1994, a título de diferença de URV. Ademais é necessário mencionar que ficou devidamente comprovado que não houve a alegada e não provada perda salarial [valores da recomposição da Lei Estadual 6528/1994 e dos subsídios da Lei Complementar nº 50/1998].

Terceiro, pelo reconhecimento acerca da necessidade de liquidação de sentença, afastando-se qualquer fixação de índices e/ou valores devidos [isso na remota hipótese de procedência dos pedidos].

Pelo exposto, que seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se, por imperativo, a douta sentença Apelada, operando-se a inversão do ônus da sucumbência”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.144785207).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no presente feito, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 150846178).

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença sujeita a REEXAME NECESSÁRIO, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos n.° 0004712-49.2016.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que EDSON DE AMORIM CARDOSO ajuizou “AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REVISÃO DE VENCIMENTOS” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a condenação deste a incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do plano cruzeiro real para unidade real de valor, bem como ao pagamento de valores pretéritos decorrentes da incorporação, com incidência sobre quaisquer verbas recebidas (ID. 144785200 – pág. 01/33).

O pedido foi julgado parcialmente procedente para “RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, ressaltando que o termo “ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores”
(ID. 144785201 – pág. 117/122).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de apelação.

Ab initio
, verifica-se que a matéria recursal e suas preliminares confundem-se com o objeto sentencial a ser reexaminado em sede de remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

Nesse diapasão, inicialmente, necessário analisar a prejudicial de mérito relacionada à prescrição do fundo de direito, matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida, ainda que de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do RE n.° 561.836/RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

Igual entendimento tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser observado a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2.
No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes
.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019). (Grifo nosso).

Da análise do autuado, colhe-se que o servidor apelado é agente penitenciário, integrando a carreira dos profissionais no sistema prisional e socioeducativo no ESTADO DE MATO GROSSO, consoante faz prova a ficha financeira que instruiu a petição inicial (ID. 144785200 – pág. 43).

De acordo com as informações constantes nos autos, a carreira dos servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso foi reestruturada pela Lei Estadual n.° 7.557/2001, que trata sobre a carreira dos agentes prisionais, além das Leis Estaduais n.° 8.089/2004 e n.° 8.260/04, que dispõem sobre a criação das carreiras dos Profissionais do Sistema Prisional e dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

Desta feita, havendo reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

Na hipótese, verifica-se que entre a data da publicação das referidas legislações municipais que reestruturaram a carreira dos servidores, em 10.12.2001, 20.01.2004 e 28.12.2004, e a data da distribuição da presente ação, na data de 15.04.2016 (ID. 144785198 – pág. 01), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou a carreira da servidora apelada e o ajuizamento da ação de cobrança.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.

Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público
”.

(N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo
.

(N.U 0001269-66.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

Por fim, uma vez reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição de fundo do direito, reputam-se prejudicados o recurso de apelação e demais matérias sob reexame.

Ante o exposto,
ACOLHO a prejudicial de prescrição de mérito
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para, em reexame necessário, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do provimento do apelo, inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, § 3°, do CPC, por ser a parte apelada beneficiária da gratuidade de justiça, bem como revogo a antecipação da tutela concedida na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

EM 04 DE ABRIL DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA ACOMPANHA A RELATORA

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 25 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA):

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a pretensão inicial da Ação de Cobrança n. 0004712-49.2016.8.11.0015 ajuizada por
EDSON DE AMORIM CARDOSO
, para condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos cinco últimos anos ao ajuizamento da presente ação a ser apurado em sede de liquidação por arbitramento.

Irresignado com a decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, arguindo a prejudicial de mérito relacionada à prescrição quinquenal da pretensão deduzida na exordial, tendo como marco inicial a reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Prisional/Penitenciário (Lei Complementar Estadual n. 7.557/2001, n. 8.089/2004 e n. 8.260/2004).

Alega a inaplicabilidade da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No mérito, aduz que
“a pretensão é buscada por servidor que não prestava serviço à Administração Pública à época da conversão aplicada pela URV. Desse modo, quando da nomeação, este aderiu livremente à remuneração, ciente desta.”

Afirma que
“os servidores que ingressaram posteriormente ao ano de 1993 não foram comprovadamente prejudicados, eis que sequer estavam no serviço público ao tempo da conversão da URV.”

Assevera que
“a Administração Pública Estadual, também nos idos de 1994, ao contrário do que todos pensavam, apresentou legislação específica que realinhou, à época, os vencimentos de todos os servidores públicos civis e militares, isso para fins de perda da URV, situação que fora recentemente descoberto pela análise da mensagem legistativa encaminhada ao Parlamento Estadual, isso porque, por uma questão de técnica, o ementário da Lei n. 6.528, de 15 de setembro de 1994, nada falou sobre diferencial de URV, mesmo sendo esse o real e estrito objetivo e fundamento daquela legislação.”

Com base nesses fundamentos, requer o reconhecimento da ocorrência da prescrição de fundo de direito, uma vez que ultrapassado o prazo de cinco anos após a ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira do autor e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão no ID
144785207.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 150846178).

A eminente Relatora votou para
acolher a prejudicial de prescrição e dar provimento ao recurso de apelação, para, em reexame necessário, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, divirjo da e. Relatora e voto para negar provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Isso porque, a discussão travada no presente recurso é acerca da defasagem ocorrida na remuneração dos servidores públicos, diante da conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV.

É sabido que nestes casos a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Assim
,
não há falar em prescrição do fundo de direito. Isso porque, a pretensão do servidor em relação à Fazenda Pública tem natureza jurídica de trato sucessivo, que se renova periodicamente.

Neste sentido, destaco os ensinamentos de Leonardo José Carneiro da Cunha:

[...] algumas pretensões formuladas em face da Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto”. Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, apenas as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos. (A Fazenda Pública em Juízo, 5ª ed., 2007, São Paulo, Dialética, p. 68).

Por sua vez, o artigo 3º do Decreto nº 20.910/32, dispõe:

“Art. 3º - Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.”

A propósito, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nesse contexto, o entendimento esboçado acima se encaixa perfeitamente ao caso
sub judice
, na medida em que a remuneração dos servidores é devida mensalmente, ou seja, a violação do direito ocorre de forma contínua, renovando-se periodicamente o prazo prescricional.

Nesse sentido, destaco recente julgado do STJ:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO SALARIAL PROVOCADA PELA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. É firme o entendimento do STJ de que os servidores municipais têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei 8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento, não sendo admissível a compensação do pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com posteriores reajustes salariais, haja vista sua natureza jurídica diversa.

2. Verificar a ocorrência ou não de perdas na conversão dos vencimentos em URV, a fim de rever as conclusões firmadas no voto condutor, requer novo exame do quadro fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado.

4. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.”
(AREsp 1557527/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019).

Dessa forma, não há falar em prescrição do fundo de direito.

Em relação a pretensão da parte autora ao recebimento das diferenças resultantes da conversão do cruzeiro real para URV, com base no percentual de 11,98% sobre todas as parcelas recebidas.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso que teve a repercussão geral reconhecida, determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que tiveram os vencimentos convertidos por meio de lei estadual na mudança de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída em 1994 como forma de transição para o Real, senão vejamos:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014).

Registre-se que no referido julgamento, a Suprema Corte consolidou o entendimento no sentido de que as regras de conversão se aplicam não só aos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo (por força do art. 168 da CF), mas a todos os servidores públicos, inclusive Estaduais e Municipais.

Tal entendimento é corroborado pelo Tribunal da Cidadania, que de mesmo modo, possui precedentes no sentido de que os servidores públicos federais, estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo, fazem
jus
à diferença decorrente da conversão de cruzeiro real em URV, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/1994. CABIMENTO. (...)
Segundo orientação do STJ, todos os servidores públicos, sejam federais, estaduais ou municipais, incluindo aqueles vinculados ao Poder Executivo, fazem jus ao acréscimo da diferença decorrente da conversão, para URV, de seus vencimentos, pela Lei 8.880/1994, a depender da data do efetivo pagamento. (...)
” (REsp 1707028/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 23/11/2018).

Todavia, eventual reestruturação remuneratória da carreira não prejudica o reconhecimento da pretensão versada nestes autos, uma vez que, somente em liquidação de sentença poderá ser apurada possível reestruturação e constatada de maneira inequívoca a sua incidência sobre a remuneração, com reflexos na correção.

Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no aresto acima, apenas com a liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RATIFICO
a sentença reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

EM 25 DE ABRIL DE 2023:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EM VOTO VISTA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MT. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 22 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO SR DES MARCIO VIDAL (3º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença sujeita a remessa necessária proferida nos autos n° 0004712-49.2016.811.0015, ajuizada por
Edson de Amorim Cardoso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da parte Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, ressaltando que o termo “ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores; b) FIXAR “os seguintes encargos: (b.1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b.2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (b.3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”; c) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

ISENTO o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Com relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” (Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016).

Assim, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença”. (144785201 – pág. 117/122)

Ao examinar a matéria a douta relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, votou no sentido de acolher a prejudicial de prescrição de mérito e dar provimento ao recurso de apelação e, em reexame necessário, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, no que foi acompanhada pelo 1ª Vogal, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa.

O 2º Vogal, Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira, pediu vista e apresentou voto divergente, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso

interposto pelo Estado de Mato Grosso, ratificando

a sentença reexaminada nos seus próprios termos.

Diante da divergência, o julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC, razão pela qual dele participo.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos,
peço vênia para acompanhar a eminente relatora

no sentido de acolher a prejudicial de prescrição de mérito, nos termos do artigo 1° do Decreto n° 20.910/92, e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Isto porque, verifico que o j
uízo monocrático não acolheu a tese de prescrição, deixando de considerar como marco temporal as leis que reestruturaram a carreira dos servidores públicos.

Decerto que, a respeito da matéria ventilada, havia uma posição firmada no sentido da tese sustentada pelo autor, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV – e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores têm proferido decisões em sentido oposto a tal entendimento.

Diante disso, na atualidade, além de ter sido estabelecido um novo regime jurídico remuneratório, expressado em Real, a fulminar o direito de receber diferenças referentes à URV, é certo que o prazo prescricional, em conformidade com a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal (RE 561836/RN e RE 941449/MT) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1674673/MT, AgInt no AREsp 1702156/MT,AgInt no AREsp 1595391/MT, AgInt no AREsp 1633208/MT, AgInt no REsp 1860587/MT, AgInt no AREsp 1384445/MT e AgInt no REsp 1850802/MT) passou a fluir da reestruturação da carreira do servidor.

Vejamos:

[...] O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF,
é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
. [...].
(STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1850802/
MT
, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2020).

[...] É cediço que ‘
a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos’
(STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019 e AgInt no AREsp 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018). [...].

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1843748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2020).

Sobre o tema, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 561.836 (tese de Repercussão Geral objeto do Tema n. 05 do STF), determinou o pagamento das perdas salariais de servidores públicos estaduais e municipais que, por meio de lei estadual, tiveram os vencimentos convertidos de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), no caso de reestruturação remuneratória da carreira, à exceção apenas das leis que tratem de reajuste remuneratório, que não restrinjam o alcance das demais possibilidades ou vincule a expressa referência à citada conversão.

Destarte, em consonância com o entendimento jurisprudencial,
“o termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda”
(AgInt no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

À vista disso, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, imprescindível reconhecer a prescrição nos casos em que a edição de lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Assim, o prazo prescricional para cobrança das diferenças salariais referentes à URV começará a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira do servidor, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.

E, na espécie, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre as Leis n. 8089/2004 e nº 8260/2004, que dispõem sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Prisional/Penitenciário do Estado de Mato Grosso, e o ajuizamento da ação, ocorrido em 15/04/2016, de sorte que está prescrita a pretensão da parte autora para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV.

Logo, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, cessou-se o direito de recebimento das citadas diferenças, uma vez que a pretensão inicial foi, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, devendo ser reformada a decisão que não a reconheceu.

Com essas considerações,
acompanho a relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,
no sentido de
“
dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
reconhecendo a prescrição do direito de pleitear a cobrança de eventuais perdas salariais referentes à URV,
nos termos acima alinhados, e julgar extinto o processo, nos termos do art. 487, II do CPC, e em consequência retificar a sentença nos mesmos termos”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023